Tribunal: TJSP
Processo: 1017191-13.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Indenização por danos materiais. Telefone celular I PHONE que é vendido com o cabo de energia, mas sem o carregador USB-C. Informação suficiente do vendedor nesse sentido. Venda casada não configurada, na medida em que não se impõe ao consumidor a aquisição de dispositivo da mesma marca e fabricante para utilização do aparelho. Larga disponibilidade no mercado de

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Indenização por danos materiais. Telefone celular I PHONE que é vendido com o cabo de energia, mas sem o carregador USB-C. Informação suficiente do vendedor nesse sentido. Venda casada não configurada, na medida em que não se impõe ao consumidor a aquisição de dispositivo da mesma marca e fabricante para utilização do aparelho. Larga disponibilidade no mercado de equipamentos similares devidamente homologados pela Anatel. Inobservância de prática abusiva a justificar a procedência da ação. Sentença reformada. Recurso provido.